Tribunal: STF
Processo: RE 82297
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
Crime    continuado.      Assalto     a     motoristas.
Inadmissibilidade de crime continuado quando o agente pratica  roubos
contra vitimas diferentes, ainda que os crimes tenham sido  cometidos
em tempo proximo, e em condições  de  lugar  e  maneira  de  execução
identicas. Recurso extraordinário conhecido e provido.